Tribunal: TJPA
Processo: 0811075-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811075-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006, c/c 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 – EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – IMPOSIÇÃO QUE SE APLICA AO APARELHO ESTATAL – ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fortunato Gonçalves de Carvalho, em favor do nacional JOÃO CARLOS SANTOS CORREA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 15/02/2022, autos do processo crime de nº 0800134-92.2022.8.14.0022, sustentando o excesso de prazo na prisão cautelar, sem qualquer indicativo da realização da audiência de instrução e julgamento, sem que o acusado ou sua defesa tenham dado causa à demora.

Alega que a prisão cautelar do paciente não tem sido reavaliada, o que ofenderia ao disposto no art. 316, Parágrafo único, do CPP.

Ao final, requerer a concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou a prisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10612156 acatei a indicação da minha prevenção ao feito, Id 10595428, indeferindo o pedido de liminar e requisitando informações que foram prestadas na Id 10676866, constando na Id 10698112 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO CARLOS SANTOS CORREA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos artigos 33, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 14, da Lei de nº 10.826/2003, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e de que os motivos da prisão cautelar do paciente não têm sido reavaliados, como previsto no art. 316, Parágrafo único, do CPP.

Narram os autos que em operação policial que apurava denuncia da venda de drogas, localizou-se uma casa às margens do rio Panacuera, zona rural, onde funcionava uma “boca de fumo”. A polícia ao chegar ao local avistou o paciente, conhecido pela alcunha de “Fofão”, em companhia de outras pessoas, que correram para a área de várzea, havendo disparos de arma de fogo contra os policiais, sendo alcançado o coacto e encontrado com ele 28 (vinte e oito) trouxinhas de substância semelhante a maconha, pesando 14 (catorze) gramas; 47 (quarenta e sete) trouxinhas de substância semelhante a oxi/crack, pesando 12 (doze) gramas, e uma revólver marca Taurus, calibre 38, carregado com 06 (seis) munições, fato ocorrido no dia 15/02/2022.

A jurisprudência, quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, já consolidou o entendimento de que “Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 443259/PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Assim, o reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar somente se evidencia quanto decorre de flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, com a demonstração de desídia na condução do feito, e pelas informações prestadas pelo juízo
a quo
, Id 10676866, consta que a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 16/02/2022, com a denúncia oferecida em 28/05/2022 e recebida através de decisão proferida em 31/05/2022, tendo o paciente apresentado resposta à acusação em 27/06/2022, ressaltando que “... o processo tem fluido com maior celeridade possível”.

Nesse sentido, inexiste excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, eis que não se mostra evidente desídia do aparelho estatal na condução do feito, estando ele seguindo seu tramite de forma regular e em harmonia com o princípio da razoabilidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”.

Concernente ao argumento da não reavaliação dos fundamentos da prisão cautelar do paciente, conforme o disposto no art. 316, P. Único, do CPP, teme-se que:

“Tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da SL 1395: A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Sessão de 15/10/2020).

- Nesse diapasão, o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). (AgRg no HC 618.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)”

Por fim, “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (AgRg no HC n. 744.586/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022.)”.

Assim, ao recomendar ao juízo que reavalie a necessidade da custódia cautelar do paciente
urgentemente
, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 12/09/2022